Tribunal: STF
Processo: AI 419425
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público. Progressão funcional. Lei estadual nº 11.349/93. Ofensa a direito local. Precedentes.



    1. O Tribunal de origem decidiu a questão relativa à progressão funcional do agravante com fundamento na Lei nº 11.349/93, do Estado de Minas Gerais.



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte.



    3. Agravo regimental não provido.